Tribunal: TJDFT
Processo: 0734358-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO ABASTECIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, dispõe que, nos casos de inadimplemento recente, a distribuidora pode suspender o fornecimento de energia elétrica por meio de aviso prévio ao consumidor com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 1.1. A suspensão do serviço essencial de fornecimento de energia por débito antigo (consumo anterior a 90 dias), só é possível em face da contemporaneidade do inadimplemento, devendo os débitos consolidados pelo passar do tempo serem exigidos pelas vias ordinárias.
2. Na hipótese, para fins de tutela de urgência e até que se produza prova robusta o bastante acerca do cumprimento dos deveres normativos por parte da ré agravante, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica à empresa autora agravada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.